Tribunal: TJSP
Processo: 1012332-80.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA - INTANGIBILIDADE – As provas produzidas pelo espólio autor revelam satisfatoriamente a existência de sua posse, e os réus não demonstraram ter adquirido regularmente essa posse, pelo que fica caracterizado o esbulho, o que impõe a concessão do interdito – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390473
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012332-80.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes AGNALDO
ANTUNES DA SILVA FILHO (JUSTIÇA GRATUITA) e MARIA APARECIDA
MOREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESPÓLIO DE NAJLA MANSOUR
CURY (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
WALTER FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012332-80.2017.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No 31.184
APELAÇÃO No 1012332-80.2017.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO 24a V.C.
APELANTE: AGNALDO ANTUNES DA SILVA FILHO e OUTRA (JUST.
GRAT.)
APELADO: ESPÓLIO DE NAJLA MANSOUR CURY
MM. JUÍZA: Tamara Hochgreb Matos
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE

PROCEDÊNCIA
-
INTANGIBILIDADE As provas produzidas pelo espólio autor
revelam satisfatoriamente a existência de sua posse, e os réus não
demonstraram ter adquirido regularmente essa posse, pelo que fica
caracterizado o esbulho, o que impõe a concessão do interdito
Sentença mantida Recurso desprovido.
Vistos...
Ação de reintegração de posse julgada procedente,
ao fundamento de que ficou comprovada a posse do espólio
autor e o esbulho praticado pelos réus (fls. 291/294).
Inconformado,
os
réus
interpõem
recurso
de
apelação, arguindo preliminarmente a ilegitimidade ativa do
apelado, na medida em que este não comprovou ser herdeiro da
proprietária falecida, e no mérito, insistem na alegação de
que são possuidores do imóvel reintegrando, de forma mansa e
pública do imóvel, por terem adquirido de terceiros o fundo
de comércio estabelecido no local, e têm pago os impostos
devidos, não havendo falar em esbulho que autorize a
procedência da demanda (fls. 311/328).
Tempestivo, desprovido de preparo e respondido, o
recurso está pronto para julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012332-80.2017.8.26.0100 -Voto no
3
É o relatório.
Inicialmente,
fica
rejeitada
a
alegação
de
ilegitimidade ativa ad causam, ao argumento de que a parte
autora não comprovou ser “herdeiro” da falecida proprietária.
Nesse ponto, fica anotado que a ação não foi
ajuizada por herdeiro, mas pelo próprio espólio da pessoa
falecida, assim considerado a universalidade de seus bens e
direitos, e que tão somente é representado em juízo por seu
inventariante.
O documento de fls. 7, revela que na ação de
inventário do espólio apelado, foi nomeado inventariante o
Sr. Wilson Mansour, que a representa ativa e passivamente nas
ações judiciais, sendo irrelevante perquirir seu parentesco,
porque sua representação decorre de comando judicial.
Passando-se à análise das questões de fundo do
recurso, a insurgência improcede.
O espólio apelado ajuizou ação de reintegração de
posse, ao argumento de que é legítimo possuidor de imóvel
comercial, que foi violentamente invadido pelos réus, devendo
ser deferido o interdito para reaver a posse do imóvel.
Os apelantes, por sua vez, defendem que adquiriram
a posse do imóvel de terceiros, não tendo praticado ato de
esbulho.
A legislação brasileira adotou a teoria objetiva de
Ihering
sobre
posse, introduzida em
nosso ordenamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012332-80.2017.8.26.0100 -Voto no
4
jurídico no art. 1.196 do Código Civil vigente, segundo o
qual “considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o
exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à
propriedade”.
No caso presente, a petição inicial de fls. 09/13,
revela a propriedade do imóvel reintegrando, e como
corolário, a posse do espólio proprietário. Nem os apelantes
impugnam esse fato.
A controvérsia reside na alegação de ter ou não
havido esbulho.
Conquanto os apelantes aleguem relação contratual
para o uso do imóvel, não houve qualquer elemento probatório,
nem mesmo indiciário, nesse sentido.
Ademais, as regras de experiência demonstram que a
alienação de um fundo de comércio não é um negócio jurídico
finalizado verbalmente, e mesmo que o fosse, eventuais
terceiros não possuidores não poderiam dispor da posse de
outrem,
o
que
contaminaria
quaisquer
encadeamentos
posteriores de transmissão da posse.
Por outro lado, o esbulho não se caracteriza
somente por atos de violência e clandestinidade.
O exercício de posse mansa e pública, sem direito
para isso, é requisito da prescrição aquisitiva da
propriedade por usucapião, desde que transcorrido o prazo
legal para isso, o que não se verifica na hipótese sub
judice.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012332-80.2017.8.26.0100 -Voto no
5
Portanto, por qualquer ângulo que se analise a questão,
não se verifica a legalidade da posse dos apelantes que autorizem
sua proteção possessória, de modo que a posse deve ser reintegrada
ao espólio autor, na condição de legítimo possuidor.
É o quanto basta para que a r. sentença permaneça
intangível.
Enfim, com insucesso do recurso e dentro da nova
ordem processual com a aplicação do Código de Processo Civil
em vigor, faz-se necessária a majoração da verba honorária
destinada ao patrono da parte vencedora.
Consoante determina o § 11, do artigo 85 do NCPC:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o
disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo
geral da fixação dos honorários devidos ao advogado do
vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos
nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Sendo assim, fixados em primeira instância os
honorários em 10% sobre o valor da condenação (sic), de rigor
a majoração da verba de sucumbência para 15% sobre o valor da
causa, ante a inexistência de condenação, nos termos da
legislação processual vigente, considerando maior tempo e
trabalho gastos para a solução da demanda, dos quais os
apelantes ficam isentos se e enquanto perdurar a gratuidade
da justiça.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012332-80.2017.8.26.0100 -Voto no
6
WALTER FONSECA
Relator